Tribunal: STF
Processo: ARE 1342933
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO SEXTA-PARTE NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO. EFEITO "EX TUNC". MODULAÇÃO DE EFEITOS "EX NUNC" PARA PRESERVAR SITUAÇÕES CONCRETAS DE QUEM AS RECEBEU. NATUREZAALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA: ALCANCE PRETENDIDO: NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA INEXISTÊNCIA: RESSALVADAS EVENTUAIS EXCEÇÕES CONSTANTES NA PRÓPRIA LEI MAIOR, NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO CONTRAA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame é inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Veja-se, nessa linha, o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



     



    Ademais, para dissentir das conclusões formuladas pelo Tribunal de origem quanto à modulação dos efeitos conferidos à lei declarada inconstitucional, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, incidindo, na hipótese, a orientação expressa da Súmula 279/STF. Nesse sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUÍZADA CONTRA LEI MUNICIPAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.161.658-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 23 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator